Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729121-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA AGRAVADO: LAZUL - CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Malharia Ipanema Ltda. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710939-81.2018.8.07.0006, determinou a emenda da inicial para inclusão do patrono da parte exequente no polo ativo da relação processual, sob pena de arquivamento, nos seguintes termos (Id. 101437311): “Emende-se o pedido de cumprimento de sentença, pois abarca honorários de sucumbência, direito autônomo do advogado, o qual também deverá constar no polo ativo do cumprimento. Dispensado o recolhimento de novas custas, pois a guia apresentada abarcou a totalidade do valor. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento”. A parte exequente pediu reconsideração (Id. 101530773), o que foi indeferido, nos seguintes termos (Id. 101903628): “Determinada a emenda do pedido de cumprimento de sentença com a inclusão do patrono no polo ativo do pedido de cumprimento de sentença. A parte autora insiste em descumprir decisão judicial. Advirto à parte autora, à luz do art. 77, inciso IV do CPC, que cabem as partes cumprir com exatidão as decisões judicias emanadas pelo juízo, e não criar embaraços para sua efetivação, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça. Concedo derradeiro prazo para a parte autora cumprir a determinação de ID 101437311. Caso a determinação não seja cumprida, retornem-se os autos ao arquivo definitivo. Prazo: 15 dias”. Aduz o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a parte e o seu patrono possuem legitimidade concorrente para executar os honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Afirma que o cumprimento de sentença deflagrado na origem abrange tanto o débito principal quanto os honorários de sucumbência e acrescenta que, sendo concorrente a legitimidade do exequente e do seu patrono para exigir o pagamento, é desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo da relação processual, conforme determinado pela decisão agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, independentemente da alteração do polo ativo da demanda. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o regular processamento, independente da alteração do polo ativo da demanda, e para que seja determinada a hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel sito na QNP 27, Conjunto G, Lote 31, Ceilândia/DF. Preparo comprovado (Id. 28907777). É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel sito na QNP 27, Conjunto G, Lote 31, Ceilândia/DF, primeiro porque nenhuma medida constritiva de patrimônio foi determinada nos autos de origem até o momento e, depois, porque a questão não foi objeto de exame na r. decisão agravada, de modo que sua análise apenas em sede de Agravo de Instrumento configuraria vedada inovação recursal. Desse modo, deixo de conhecer do referido pedido e passo à análise do pleito de afastamento da ordem de emenda da petição que deflagrou o cumprimento de sentença para incluir o nome do patrono do ora Embargante no polo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, requer o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, independentemente da inclusão do nome do seu patrono no polo ativo da demanda. Em cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Verifica-se que o Cumprimento de Sentença n. 0710939-81.2018.8.07.0006 tem por objeto a execução de título executivo judicial reconhecido em favor do Agravante, bem como dos honorários de sucumbência fixados na r. sentença em favor do seu patrono (Ids. 101396354-101396355[1]). Ressalta-se, por oportuno, que o advogado que assina a petição que deflagrou o cumprimento de sentença (Id. 101396353), Kleiton Nascimento Sabino e Silva (OAB/DF 0022817-A), é o mesmo que atuou no processo de conhecimento (Ação Monitória n. 0710939-81.2018.8.07.0006). Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte” (REsp 1138111/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2.3.2010, DJe 18.3.2010)[2]. Nesse sentido também já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão no polo ativo do advogado atuante no feito, ao fundamento de que os honorários de sucumbência se respaldam em direito autônomo do patrono, devendo ser pleiteados em nome próprio. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente na busca pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. 2. O art. 22, caput, da Lei no 8.906/94 estabelece que "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". 2.1. De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. 2.2. Nessa linha, deve-se frisar que os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei no 8.906/94. 2.3. Ou seja, a legitimidade para executar os honorários em sede de execução judicial é concorrente da parte e de seu patrono. 2.4. Verificado que o patrono atuante na fase de conhecimento permanece como patrono da exequente na fase de cumprimento de sentença, não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer impedimento para cobrança dos referidos honorários em questão pela própria parte. 2.5. A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: "[...] 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (07149304920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que haja necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da ação, pois a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. 3.1 Precedentes. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1370192, 07220541520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CREDOR E DO PATRONO. VERBA AUTÔNOMA DE NATUREZA ALIMENTAR DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A execução de crédito decorrente de verba honorária advocatícia, realizada pelo advogado, não requer execução autônoma, sendo garantida a legitimidade ativa para o fazer nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia. 2. A jurisprudência superior e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a legitimidade ativa para requerer a execução de honorários advocatícios, em sede de cumprimento de sentença, é concorrente, a caber à parte vencedora ou ao patrono. 3. Recurso provido”. (Acórdão 1367688, 07177402620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO. ENUNCIADO No 306 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 8.906/94. DECISÃO CASSADA. 1. Conforme enunciado da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça é concorrente a legitimidade da parte e de seu advogado para promover a execução da verba honorária sucumbencial. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1355313, 07130289020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a legitimidade para a cobrança dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é concorrente entre a parte e seu advogado, é prescindível a inclusão deste último no polo ativo do cumprimento de sentença, razão pela qual tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Lado outro, vislumbro presente o risco da demora em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto a r. decisão agravada determinou a emenda da petição que inaugura o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento definitivo do processo. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada e determinar o processamento, independentemente do cumprimento da ordem de inclusão do nome do advogado do Agravante (Exequente) no polo ativo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora